Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-42.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1014023-42.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: EVA DE FATIMA FELICIO GALDINO.
Recorridos: MUNICIPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC - CAUSA MADURA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - CIRURGIA - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA COMPROVADA – SENTENÇA NULA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É nula de pleno direito a sentença quando não guarda ela congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.
2. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
3. É obrigação dos recorridos assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico, necessário ao tratamento de saúde.
4. Havendo urgência ou emergência para realização do procedimento, caracterizado o dever dos entes públicos de fornecerem, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde da reclamante.
5. Sentença declarada nula.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014023-42.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA DE FATIMA FELICIO GALDINO - CPF: 692.326.101-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR - NULIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC - CAUSA MADURA -
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - CIRURGIA - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA COMPROVADA –
SENTENÇA NULA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É nula de pleno direito a sentença quando não guarda ela congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.

2.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

3.

É obrigação dos recorridos assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico, necessário ao tratamento de saúde.

4.

Havendo urgência ou emergência para realização do procedimento, caracterizado o dever dos entes públicos de fornecerem, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde da reclamante.

5.

Sentença declarada nula.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022